Tribunal: TJPA
Processo: 0817188-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817188-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: P. R. B. G., JOSE DA SILVA GOMES

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0817188-06.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

AGRAVANTE:

P.R.B.G., REPRESENTADO POR JOSÉ DA SILVA GOMES

ADVOGADO:

IVANA TAMASAUSKAS – OAB/PA 20.970

AGRAVADO:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADOS:

IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470 E ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA EM 1º GRAU ORDINÁRIO DE JURISDIÇÃO.

RETIRADA DE EFEITOS DA DECISÃO UNIPESSOAL.

PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0817188-06.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

AGRAVANTE:

P.R.B.G., REPRESENTADO POR JOSÉ DA SILVA GOMES

ADVOGADO:

IVANA TAMASAUSKAS – OAB/PA 20.970

AGRAVADO:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADOS:

IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470 E ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

P.R.B.G.
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra

Interlocutória

proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém-Pará, que

revogou à obrigatoriedade da Operadora do Plano de Saúde em

autorizar e custear tratamento Therasuit, com dispensa da

multa, ( PJe ID 102587674, página 1).

As

razões recursais estabelecem um único argumento centra, a saber: obrigatoriedade

de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
custear o método Therasuit

dada prescrição do médico assistente.

E, ao final, requer:

- concessão da gratuidade processual;

- deferimento da tutela recursal para obrigar a Agravada a cumprir o tratamento e

- conhecer e dar provimento ao Recurso interposto. (PJe ID 16756942, páginas 1-26)

À minha relatoria e em decisão monocrática, o Recurso de Agravo de Instrumento foi conhecido e provido para cassar a decisão objurgada e fazer retornar o tratamento pelo método sob enfoque. (PJe ID 17340094, páginas 1-10).

Agravo Interno por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
segundo razões assentadas no PJe ID

17891815, páginas 1-21.

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID 18329645, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0817188-06.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

AGRAVANTE:

P.R.B.G., REPRESENTADO POR JOSÉ DA SILVA GOMES

ADVOGADO:

IVANA TAMASAUSKAS – OAB/PA 20.970

AGRAVADO:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADOS:

IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470 E ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Há perda de objeto recursal por força de sentença de mérito prolatada pelo 1º Grau Ordinário de Jurisdição em 07.06.2024.

Destaco parte dispositiva,
in verbis
:

“ 35. Nas circunstâncias, não havendo demonstração de evidências científicas pertinentes, robustas e sólidas, ratifico a decisão de revogação da tutela de urgência antes concedida (inclusive com dispensa de multa como anteriormente assinalado) e julgo improcedentes os pedidos contidos na exordial, julgando extinto o processo sem resolução de seu mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.” ( PJe ID 108036135, páginas 1-5 dos autos originais).

À vista disso, as razões do Agravo de Instrumento esvaziadas estão

dada

perda de objeto recursal que, por via de consequência, neutraliza os efeitos da decisão unipessoal

a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é pelo não conhecimento

do Recurso de

Agravo Interno em Agravo de Instrumento dada a perda superveniente de objeto recursal que retira os efeitos da monocrática,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente

informação

ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 03/07/2024